Tribunal: TJDFT
Processo: 0752027-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0752027-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CELISMAR PINTO DA FONSECA IMPETRANTE: PAULO PINTO DA FONSECA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de CELISMAR PINTO DA FONSECA, tendo em vista alegado constrangimento ilegal advindo do JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF, que indeferiu o pedido de transferência do interno do Pavilhão de Segurança Máxima/PSM para convívio da massa carcerária comum, mantendo incólume a alocação providenciada pela direção do CDP I (ID 54276253, p. 11/12). Em síntese, afirma o impetram que o paciente é acusado injustamente da prática do delito de homicídio, estando preso desde 08/10/2022, tendo sido enviado para o Pavilhão de Segurança Máxima sob a falácia de que seria faccionado ao “Comboio do Cão”; de que a repercussão midiática do crime exigiria a sua manutenção no PSM; e de que o paciente teria grandes quantias a receber, podendo ser alvo de extorsões. No entanto, informa que acusado já ficou encarcerado no Sistema Prisional do Distrito Federal (10 de outubro de 2009 a 11 de junho de 2015), quando lhe foi concedido o regime aberto, sem qualquer intercorrência em razão do bom comportamento, asseverando que, desde a sua liberdade, nunca mais trilhou pela ilegalidade, mostrando-se, assim, injusta a presente acusação sem provas, máxime considerando o encarceramento desumano, pois sem direito à banho de sol, iluminação na cela, etc., em total desrespeito ao princípio da dignidade humana. Requer, liminarmente, seja o paciente alocado em pavilhão compatível com sua condição de preso provisório. No mérito, a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. Em atendimento ao despacho de ID 54268146, o impetrante instruiu o feito com os documentos necessários à análise do alegado constrangimento ilegal (ID 54276253). É o relatório. DECIDO. O presente writ não deve ser admitido. Como cediço, não se mostra viável o manuseio do remédio constitucional como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal, salvo quando flagrante a ilegalidade no ato judicial apontado. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não merece ser conhecido, mormente quando não se verifica ilegalidade manifesta no acervo probatório que fundamentou a decisão apontada como ilegal. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1774149, 07388268220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. 2. A decisão do Juízo das Execuções Penais que indefere o restabelecimento dos benefícios externos, suspensos em razão de possível prática de falta grave, deve ser impugnada por meio do recurso de agravo, nos termos do artigo 197, da Lei de Execução Penal, a inviabilizar a análise da questão por meio de habeas corpus. Inexistência, ademais, de ilegalidade a ser sanada de ofício. 3. Ordem não conhecida. (Acórdão 1774941, 07411868720238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Na hipótese, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão proferida pela autoridade impetrada, a ensejar a admissão excepcional do writ. Primeiramente, não procede a alegação da defesa de que a rotina no PSM é desumana, pois "não tem banho de sol, não tem lâmpada dentro da cela”, além de o detento ficar “sem cortar cabelo, sem fazer barba, (...) incompreensivelmente isolado.” (ID 54185706, p. 5). Nesse ponto, transcreve-se o esclarecimento prestado pela Gerência de Atividades de Segurança Penitenciária do Centro de Detenção Provisória (ID 54276253, p. 3): Esclarecemos que o interno encontra-se alocado no PSM – Pavilhão de Segurança Máxima, que não se trata de RDD – Regime Disciplinar Diferenciado, que somente pode ser decretado por decisão judicial da autoridade judiciária competente, onde todos os direitos do interno são assegurados em forma igual com os demais internos, como o direito de visita, banho de sol, alimentação, atendimento de saúde, etc. (grifo nosso) Alinhada essa observação, veja-se da resposta do Centro de Detenção Provisória ao pedido de providências do Juízo da Vara de Execuções Penais do DF (ID 54276253, p. 7/10), que o paciente, denunciado pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal, preso preventivamente desde 07/10/2022, fora alocado no PSM – Pavilhão de Segurança Máxima, visando resguardar a integridade física do acusado e, também, o bem estar geral do sistema prisional, pois, segundo informado pelo Diretor do CDP, “a simples presença de Celismar em uma ala de convivência comum poderia, em tese, influenciar de forma negativa no convívio coletivo.” Verifica-se, ainda, que a escolha da lotação dos detentos é baseada em critérios objetivos, cabendo à Gerência de Atividades Penitenciarias (GASP) cumprir as competências descritas no Decreto 40.079/2019, além de observar a Ordem de Serviço 17/2003 Sesipe (SEAPE). Nesse cenário, acertada a decisão impetrada ao assim consignar (ID 54276253, p. 12): Diante do conteúdo do relatório acima destacado, não há como não referendar a alocação do apenado providenciada pela Direção do presídio, sobretudo porque seguiu critérios técnicos e estratégicos da administração prisional, com vistas à ordem, segurança e estabilidade do sistema. Afigura-se necessário ressaltar que a alocação de interno somente seria objeto de controle judicial em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO, o pedido de transferência do interno do PSM para convívio da massa carcerária comum, mantendo incólume a alocação providenciada pela Direção do CDP I. Portanto, considerando que o habeas corpus não é sucedâneo do recurso de agravo em execução - via recursal adequada para combater decisões de lavra do juízo executório, na forma prescrita pelo art. 197 da Lei de Execução Penal -, e inexistindo teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o não conhecimento do writ é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora